Tribunal: TJBA
Processo: 8000972-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000972-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MOACIR GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1.
A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 608 do STJ, sendo aplicáveis as normas de proteção ao consumidor.

2.
A cirurgia
buco-maxilo-facial
solicitada encontra-se expressamente prevista no Anexo I da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, o que impõe sua cobertura obrigatória, independentemente de cláusulas contratuais restritivas, que devem ser consideradas nulas quando em desconformidade com a legislação vigente.

3.
A negativa de cobertura pelo plano de saúde configurou prática abusiva, violando os direitos do consumidor e o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que o procedimento é essencial para evitar o agravamento do quadro de saúde do autor.

4.
A conduta da parte apelada ultrapassou os meros aborrecimentos do cotidiano, causando sofrimento físico e emocional ao apelante, o que justifica a condenação em danos morais.

5.
Sentença reformada parcialmente para determinar à apelada que autorize e custeie integralmente o procedimento solicitado, a ser realizado preferencialmente por profissionais e instituições credenciadas ao plano, ou, na ausência destes, por profissionais escolhidos pelo apelante, arcando com as despesas integrais.

6.
Indenização por danos morais fixada em R$ 12.000,00, corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros de mora desde a citação, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.
Fixação de multa diária de R$ 2.000,00, limitada inicialmente a R$ 50.000,00, para garantia do cumprimento da obrigação de fazer.

8.
Inversão
dos
ônus sucumbenciais, condenando-se a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC
.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº
8000972-10.2023.8.05.0001
, no qual figuram como a
pelante e
apelada
as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII